Tribunal: TJES
Processo: 5004629-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004629-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOAO FRANCISCO RODRIGUES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Ibatiba/ES – Vara Única, que, nos autos da ação de desapropriação movida em face de
JOÃO FRANCISCO RODRIGUES
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) objetiva a imissão provisória na posse, da área declarada de utilidade pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Resolução ANEEL nº 11.105/2022), para implantação da Subestação Ibatiba 69/13,8kV; 2) empresa especializada em avaliação apurou o valor indenizatório de R$ 163.526,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos e vinte e seis reais); 3) apesar de cumpridos os requisitos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365/1941, o julgador indeferiu o pedido liminar e determinou a citação do agravado para informar se pretende avaliação por perito; 4) a decisão atrasará as obras, comprometendo a operação que visa atender às demandas energéticas da população do entorno; 5) demonstrou a urgência e efetuou o depósito do valor ofertado a título de justa indenização, com base em laudo de avaliação prévio, que não se limita ao valor cadastral do imóvel, mas ao valor de mercado, através de pesquisas de preços de imóveis próximos, devendo ser deferida a liminar independente de citação do agravado; 6) caso o juízo entenda que não foram requisitos da imissão na posse, deveria designado avaliação prévia, nos moldes do artigo 14 do Decreto-lei nº 3.365/1941, independentemente da citação ou intimação do agravado, diante da urgência que o caso requer para que possa iniciar as obras e melhorar o fornecimento de energia elétrica da população da região.

Em resposta, o agravado defende que o
“valor depositado é ínfimo ao real praticado”
, sobretudo considerando a localização privilegiada do imóvel, não atendendo ao critério da justa indenização, sustentando, assim, a necessidade de avaliação do bem antes da imissão provisória na posse.

Tal como me manifestei na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a pretensão da parte requerente, ora agravante, deve ser examinada à luz do que dispõe o art. 15, § 1º e suas alíneas, do Decreto-Lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que seja declarada a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer. Registre-se, por oportuno, que, observados tais pressupostos, o expropriante tem direito subjetivo à imissão provisória, não podendo o juiz denegar o requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana do art. 15 da lei expropriatória.
1

Como se vê, para que seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel para fins de desapropriação é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, quais sejam, a
urgência da medida
e o
depósito prévio do valor estimado da indenização
.

No caso, o julgador
a quo
constatou a presença do primeiro requisito exigido para o deferimento da medida liminar de imissão prévia na posse, haja vista a declaração de utilidade pública do imóvel objeto do pedido de desapropriação e a urgência da medida identificada pela Resolução Autorizativa nº. 11105/2022, da ANEEL (ID 2674611, fls. 13/4).

Contudo, o juízo de origem entendeu que o valor depositado pela expropriante, ora agravante, aparentemente, não atende ao critério da justa indenização, por se tratar de imóvel situado em
“
zona rural bem próxima ao centro da cidade”
, compreendendo a necessidade de
“
uma prévia avaliação do imóve
l
”,
diante do risco de
“
modificação das condições ali existentes levando à descaracterização da área e impossibilidade de verificação dos danos causados ao réu, necessários à correta fixação do quantum indenizatório”.

E, nesse contexto, o MM Magistrado de primeira instância determinou a citação do expropriado, possibilitando-lhe
“
informar se pretende a avaliação do imóvel por perito”
.

Ocorre que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação ou de avaliação prévia, sendo que, no caso, a medida mostra-se necessária para realização de obras de infraestrutura a fim de viabilizar a ampliação e aprimoramento do serviço público de fornecimento de energia elétrica na região sul do Estado.

O laudo de avaliação juntado à inicial analisou uma
“área de terreno de
10.099,29m2, situada na área de expansão urbana do município de Ibatiba/ES”
, aferindo o valor total de mercado de
“R$ 472.667,78 (quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos)”
.

A área pertencente ao agravado,
“João Francisco Rodrigues, conforme matrícula 01.541 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Ibatiba/ES
(...)
de 3.493,99 m2”
, foi avaliada em R$ 163.526,00 (ID nº 2674522, fls. 44 e 48).

Na avaliação, foram consideradas as características da região e do próprio imóvel objeto da desapropriação, situado em área de expansão urbana e que, atualmente, não está sendo explorada, tendo sido realizada uma pesquisa de mercado envolvendo quase três dezenas de imóveis semelhantes da região para apuração do valor médio.

Analisando as características do imóvel, constantes do laudo, que contém relatório fotográfico, não identifico impossibilidade de que uma avaliação posterior possa ser comprometida pela imissão prévia na posse, resguardando-se ao proprietário do imóvel valor condizente pela perda antecipada da posse, sem prejuízo de posteriormente ser aferido o valor da justa indenização pela perda da propriedade.

Além disso, registra-se que a perda da posse sequer é de toda área de propriedade do agravado, que originalmente é de 119.554,00 m2, remanescendo ainda uma área de 116.060,01 m2 (ID 2674521, fls. 17/8).

Consoante também se manifestou a douta Procuradoria de Justiça,
“
o laudo de avaliação se pautou em critérios objetivos para estipular o preço de mercado da área em questão (localização e situação do bem, além do valor dos imóveis semelhantes nas adjacências), sendo relevante ressaltar que é objeto da pretensão expropriatória apenas parte do terreno.”
E continuou:
“Logo, não pode afirmar, de plano e sem elementos técnicos, que a quantia previamente depositada não estaria condizente com a máxima da justa indenização.”

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reforma a r. decisão agravada e deferir o pedido de imediata imissão provisória da agravante na posse do imóvel objeto da demanda de origem.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito
Administrativo
. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 918.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA – IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CUMPRIDOS REQUISITOS DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 – URGÊNCIA DA MEDIDA - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR ESTIMADO DA INDENIZAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO PAUTADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para que seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel para fins de desapropriação é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, quais sejam, a urgência da medida e o depósito prévio do valor estimado da indenização.

2. A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação ou de avaliação prévia, sendo que, no caso, a medida mostra-se necessária para realização de obras de infraestrutura a fim de viabilizar a ampliação e aprimoramento do serviço público de fornecimento de energia elétrica na região sul do Estado.

3. O laudo de avaliação juntado à inicial considerou as características da região e do próprio imóvel objeto da desapropriação, situado em área de expansão urbana e que, atualmente, não está sendo explorada, tendo sido realizada uma pesquisa de mercado envolvendo quase três dezenas de imóveis semelhantes da região para apuração do valor médio.

4. Analisando as características do imóvel, constantes do laudo, que contém relatório fotográfico, não se identifica impossibilidade de que uma avaliação posterior possa ser comprometida pela imissão prévia na posse, resguardando-se ao proprietário do imóvel valor condizente pela perda antecipada da posse, sem prejuízo de posteriormente ser aferido o valor da justa indenização pela perda da propriedade.

5. Hipótese em que a perda da posse sequer é de toda área de propriedade do agravado, remanescendo a maior parte da área.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.